Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730343-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDISON VIEIRA SANTOS AGRAVADO: MARILANIA TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de produção de prova oral. Inconformado, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa ao ser indeferido o pedido de oitiva de testemunha. Alega que a produção de prova oral se mostra indispensável à solução do litígio, pois visa a comprovar que o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao adimplemento das notas promissórias, foi feito diretamente em mãos para a agravada. Defende a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para produção de provas, tendo em vista que o rol do art. 1.105, do CPC, teve sua taxatividade mitigada. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos autos de embargos à execução, até o julgamento do presente recurso. Ao final, pede o provimento, para que seja autorizada a produção de prova testemunhal pretendida pelo agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte não lhe socorre. Na hipótese, busca o agravante a produção de prova testemunhal, com objetivo de comprovar o pagamento realizado à agravada. Contudo, o pagamento se prova mediante prova material e não através de depoimento de testemunha. Como bem consignou o juízo a quo, “quanto ao pedido de produção de prova oral, destaco que é imprestável a prova exclusivamente testemunhal para comprovação de pagamento. Como se sabe, é princípio geral de direito de que o pagamento se prova por meio de documento (recibo ou outro tipo de comprovante), nos termos arts. 319 e 320 do CC”. Além disso, pelo menos numa análise prelibatória, não se vislumbra o periculum in mora, pois o simples indeferimento da produção de prova oral, por si só, não tem o condão de resultar em prejuízo ao recorrente, uma vez que já foram juntadas aos autos outras provas documentais necessárias para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator